Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-04.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-04.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[CLEOMI DE SOUZA BACELAR - CPF: 060.762.411-60 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelação nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelante
: Cleomi de Souza Bacelar

Apelada
: Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ CONFIGURADA DE FORMA ADEQUADA - VALORES JÁ RECEBIDOS EM VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões por invalidez permanente, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelação nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelante
: Cleomi de Souza Bacelar

Apelada
: Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação
de
Cleomi de Souza Bacelar.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05.02.2016, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
(Id. 47086005):
julgou improcedente a ação, por considerar que o valor devido já havia sido recebido pelo autor na esfera administrativa, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

47086007): sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a necessidade de reforma da sentença, para realização de nova perícia médica.

Afirma que o laudo pericial deve ser desconsiderado, porque tem respostas controversas e equivocadas com relação à extensão das lesões do apelante.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

47086013).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelação nº 1000376-04.2019.8.11.0007

Apelante
: Cleomi de Souza Bacelar

Apelada
: Seguradora Líder

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação
de
Cleomi de Souza Bacelar
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que move em desfavor de
Seguradora Líder
, por considerar que o valor devido já havia sido recebido pelo autor na esfera administrativa, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para desconsiderar o laudo pericial ou determinar a realização de nova perícia.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Pericial Médico realizado em juízo (Id. 47086000) concluiu que os danos sofridos pelo autor constituem lesão parcial permanente, de repercussão leve, correspondente a limitações de movimentação na mobilidade do quadril.

O autor defende a invalidade do laudo pericial, por ter respostas controversas e equivocadas com relação à extensão das lesões, bem como alega que a lesão é em membro inferior e não em quadril.

No entanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Por outro lado, alega o autor que a lesão seria no membro inferior e não no quadril.

Verifica-se que os documentos referentes ao acidente e ao atendimento médico dão conta de que houve trauma no membro inferior esquerdo, especificamente no fêmur (Id. 47080205 - Pág. 2 e seguintes).

Na hipótese, a perícia médica constatou que, em razão da fratura do fêmur do autor, ocorreu uma limitação da movimentação do quadril e não no membro inferior.

Salienta-se que eventual fratura em acidente de trânsito não implica necessariamente na existência de invalidez permanente no membro lesionado e, no caso, mostra-se adequada a identificação da lesão realizada pela perícia, máxime porque restou reconhecido no documento técnico que a lesão (limitação de movimentação no quadril) é diretamente decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo autor.

Dessa forma, se não constatada no laudo pericial a invalidez permanente no membro inferior esquerdo em si, apenas a limitação de mobilidade do quadril, não se verifica a necessidade de realização de novo laudo pericial, máxime se a documentação trazida não indica que tenha ocorrido tratamento prolongado referente ao MIE.

Não demonstrada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. 1. Agravo retido desprovido. A falta de requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade de comprovação da recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Matéria que se confunde com mérito e com este será analisada. 3. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 4. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do Código de Processo Civil) e Súmula 474 do STJ. 5. Indenização indevida, considerando as conclusões da perícia, no sentido de que a parte autora não resultou com invalidez permanente. 6. Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083227371, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 18.12.2019, publicado em 21.01.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 1. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 3. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa, a título de liquidação de sinistro ocorrido, não importa em abdicar do direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 4. No caso em exame o grau de invalidez suportado pela parte autora foi de 17,5% do montante indenizatório, referente a perda parcial da função do membro inferior direito. 5. Assim, como a seguradora efetuou o pagamento indenizatório no valor precitado, a improcedência do pedido de complementação é à medida que se impõe, pois não houve lesão que importasse em proporção maior do que a indenização satisfeita. 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70083424473, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 18.12.2019, publicado em 23.01.2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020